Tribunal: TJDFT
Processo: 0742604-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0742604-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEBERT DA SILVA TAVARES AGRAVADO: ASA DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HEBERT DA SILVA TAVARES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo n.o 0015331-91.2016.8.07.0001, nomeou a perita contábil. Em suas razões recursais (ID: Num. 52079294), a parte executada/agravante sustenta que “não há penhora de cotas e nem atos tendentes ao oferecimento de cotas aos demais sócios ou mesmo a liquidação de cotas”. Alega que “O balanço patrimonial foi devidamente apresentado, no prazo, sem que o exequente o atacasse em nenhuma das informações prestadas por profissional responsável pela contabilidade da empresa. O balanço é fidedigno e firmado por profissional responsável pelas informações levadas ao fisco”. Ressalta que “A distribuição de dividendos consta do documento juntado e a forma de distribuição de lucros é algo interno de decisão dos sócios e declarada ao fisco”. Aduz que “A nomeação pericial toma critérios de penhora de cotas sociais”. Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a anulação da decisão combatida. Preparo em ID Num. 52079295. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Da análise dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ou da tutela recursal pleiteados. Isso porque, nos termos do art. 156 do CPC, é possível que o Magistrado seja assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. E no caso, diferente do que alega o ora recorrente, houve pedido da parte exequente de nomeação de perito para aferição de “investigação da existência de lucros junto a referida pessoa jurídica”. Ainda, nota-se que o argumento do recorrente de que se está praticando penhora de cotas sociais é no mínimo contraditório, tendo em vista que na decisão ora combatida (ID Num. 170262612 - Pág. 1/3), o Juiz acolheu os embargos de declaração para afirmar que haverá apenas a verificação de dados fiscais para penhora de eventuais lucros auferidos. Desse modo, não vislumbro a existência de probabilidade de provimento do recurso. Além do mais, não se nota perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois a decisão combatida apenas nomeia perita contábil para analisar os lucros recebidos pelo executado da sociedade civil TAVARES &amp; SOUZA ADVOGADOS, não ocasionando prejuízo a nenhum terceiro. Nessas circunstâncias, verifica-se que os fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador